Tribunal: TJES
Processo: 5008693-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008693-65.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANO DUARTE DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. REMOÇÃO DE POSTE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso da concessionária pugnando pela reforma da sentença, sustentando que não houve falha na prestação de serviço e ausência de danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, responsabilidade da concessionária pela conclusão dos serviços iniciados ao retirar poste. Fiação irregular, representando risco às pessoas.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido. É evidente que houve falha na prestação dos serviços, sendo adequada a sentença de piso ao condenar a concessionária em danos morais bem como a realizar a completa regularização da fiação de forma a evitar riscos às pessoas. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“Houve falha na prestação de serviço da concessionária " Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008693-65.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: LUCIANO DUARTE DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. REMOÇÃO DE POSTE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso da concessionária pugnando pela reforma da sentença, sustentando que não houve falha na prestação de serviço e ausência de danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, responsabilidade da concessionária pela conclusão dos serviços iniciados ao retirar poste. Fiação irregular, representando risco às pessoas.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido. É evidente que houve falha na prestação dos serviços, sendo adequada a sentença de piso ao condenar a concessionária em danos morais bem como a realizar a completa regularização da fiação de forma a evitar riscos às pessoas. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“Houve falha na prestação de serviço da concessionária " Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:

Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou serviço da requerida a respeito da remoção de poste em frente a sua casa, mediante pagamento de R$ 2.842,90, sendo serviço executado em 11/10/2024. Entretanto, não foram feitos reparos adequados, os fios ficaram de forma irregular e apresentando riscos aos moradores.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID
65261234);

b) CONDENAR a parte ré a realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, a completa regularização da fiação remanescente sobreposta ao muro da residência vizinha, decorrente da remoção do poste anteriormente instalado em frente ao imóvel da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 537, §1º, do CPC;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal;

d) HOMOLOGAR a multa cominatória anteriormente fixada em sede de tutela provisória de urgência, CONDENANDO a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do descumprimento da ordem judicial concedida initio litis em ID
65261234
, ficando tais valores corrigidos monetariamente a partir desta data, e sem incidência de juros moratórios, por configurar dupla penalização (bis in idem).

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o Juizado Especial Cível é incompetente diante da necessidade de perícia, ausência de falha na prestação do serviço e ausência de danos morais, requerendo reforma da sentença.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Inicialmente, em preliminar, sustenta a parte Recorrente a respeito da necessidade de perícia técnica.

A causa versa sobre matéria que, por sua vez, não apresenta complexidade que afaste a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Trata-se, inclusive, de tema recorrente nesta seara, frequentemente submetido à apreciação dos Juizados Especiais, o que demonstra a adequação do rito e da via eleita

Portanto, rejeito a preliminar e passo ao mérito.

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
:

Ocorre que, embora tenha efetivado a retirada do poste e posteriormente reparado o buraco deixado na calçada, restou evidenciado, pelas fotografias anexadas ao ID 65197549, que a requerida não procedeu à devida regularização dos fios que se encontravam instalados na estrutura removida, os quais passaram a permanecer sobrepostos ao muro do imóvel vizinho, em situação potencialmente perigosa.

Diante dessa circunstância, denota-se que a parte autora, em 16/10/2024, formalizou reclamação perante o PROCON, requerendo a solução do problema, especialmente quanto à fiação exposta, alegadamente de alta tensão.

Todavia, conforme se depreende dos documentos de ID’s 65197550 e 65197551, a concessionária limitou-se a informar que havia concluído o serviço originalmente contratado, sem apresentar qualquer justificativa para a ausência de providências relativas à fiação remanescente.

[...]

O simples fato de não serem de sua titularidade não exime a ré do dever de zelar pela adequada utilização da estrutura sob sua concessão, especialmente quando verificada situação de risco à coletividade, como no caso dos autos.

Destaca-se que não foi apresentada qualquer prova concreta de que a concessionária tenha sequer diligenciado junto às empresas de telecomunicação responsáveis pelos cabos, tampouco há nos autos qualquer elemento que afaste a sua inércia frente à situação denunciada pelo consumidor.

Assim, configura-se falha na prestação do serviço público essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é evidente que houve falha na prestação dos serviços, sendo adequada a sentença de piso ao condenar a concessionária em danos morais bem como a realizar a completa regularização da fiação de forma a evitar riscos às pessoas.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)